Tribunal: TJBA
Processo: 0501895-80.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501895-80.2017.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLINICA DENTARIA DE ITABUNA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
RODOLPHO LUIZ DE RANGEL MOREIRA RAMOS

APELADO: JOELMA ALVES DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOAQUIM SERGIO FERREIRA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO ODONTOLOGICO. SERVIÇO DEFEITUOSO OU INSATISFATÓRIO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO A OCORRENCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO SENTENÇA MANTIDA.

1) Recorre a parte Apelante, inconformada com a decisão de procedência que deferiu indenização por danos morais e materiais, em razão de erro odontológico ocorrido.

2) Defeito na prestação de serviço odontológico evidenciado através de laudo pericial, não tendo sido contrariado por qualquer outro elemento de convicção trazido aos autos.

3) Danos morais e materiais caracterizados. Apelo improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501895-80.2017.8.05.0113
, em que figuram como apelante CLINICA DENTARIA DE ITABUNA LTDA - ME e outros e como apelada JOELMA ALVES DA SILVA OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2024.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA